Tribunal: TJSP
Processo: 2129948-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Titulo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido formulado pelo banco credor de pesquisa pelo sistema CCS-BACEN. Inconformismo do exequente. Possibilidade. Precedentes desta Câmara. Admissibilidade parcial. Recurso provido em parte, com observação.